Tribunal: TJMT
Processo: 1022272-51.2024.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1022272-51.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[MARIA SILVIA DE LIMA HATSCHBACH - CPF: 866.411.581-87 (ADVOGADO), CARRELO, LESSA E CARDOSO ADVOGADOS - EPP - CNPJ: 04.300.628/0001-63 (AGRAVADO), CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS SA - CNPJ: 00.001.180/0001-26 (AGRAVANTE), OSWALDO PEREIRA CARDOSO FILHO - CPF: 544.446.241-91 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – AÇÃO DECLARATÓRIA – NULIDADE DA CITAÇÃO E IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA NA FASE DE CONHECIMENTO – QUESTÕES JÁ ACOBERTADAS PELA COISA JULGADA E PELA PRECLUSÃO – MULTA DE 10% E HONORÁRIOS NA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – INCIDÊNCIA DEVIDA – SEGURO OFERTADO COMO MERA GARANTIA, E NÃO COMO PAGAMENTO – CONDIÇÃO QUE
NÃO
AFASTA
A
MULTA
DO ART. 523, § 1º DO CPC – EXCESSO DE EXECUÇÃO – AUSÊNCIA DE APONTAMENTO DA EVENTUAL INCORREÇÃO NO CÁLCULO
–
RECURSO DESPROVIDO
.

Se a questão da nulidade da citação já foi rechaçada quando do julgamento de outro
Recurso, por certo que está acobertada sob o manto da coisa julgada, assim como a impugnação ao valor da causa está sob o manto da preclusão.

A apresentação de
seguro
garantia sem intuito de pagamento, mas apenas para fins de
garantia
do juízo e apresentação de impugnação ao cumprimento de sentença, não
afasta
a
multa
prevista no art. 523, § 1º do CPC.

Cabe à parte que alega excesso de execução especificar contra qual elemento do cálculo está se insurgindo, bem como apontar o valor que entende devido, sob pena de, não o fazendo, ter afastada a sua arguição, como no caso em tela.

Recurso conhecido e desprovido.
R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1022272-51.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: CENTRAIS ELÉTRICAS BRASILEIRAS S/A

AGRAVADO: CARRELO, LESSA E CARDOSO ADVOGADOS – EPP

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
CENTRAIS ELÉTRICAS BRASILEIRAS S/A,
contra decisão proferida pelo Juízo da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos do
Cumprimento de Sentença
(honorários de sucumbência) em sede de Ação Declaratória de Cancelamento de Boleto com Pedido Liminar n. 1034017-07.2021.8.11.0041, proposto por
CARRELO, LESSA E CARDOSO ADVOGADOS – EPP,
cuja decisão

rejeitou os Embargos de Declaração e manteve a decisão ID. 153170496 dos autos de origem, a qual, por sua vez, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, ofertada pela ora Agravante.

A decisão agravada ainda
fixou
os parâmetros a serem observados quando da realização dos cálculos, determinando a incidência de correção monetária a partir da data do arbitramento, e juros de mora a contar do trânsito em julgado da sentença, conforme dispõe o art. 85, §16 do CPC.

Por fim, o
decisum
aplicou multa de 10% e fez incidir honorários advocatícios para a fase de cumprimento de sentença, também em 10%, conforme determina o art. 523, § 1º do CPC, diante da inércia da Agravante em adimplir a obrigação.

Inconformada, a Recorrente insiste na tese da nulidade da citação no processo de conhecimento, bem como impugna o valor dado à causa, também na fase de conhecimento, no bojo da Ação Declaratória de Cancelamento de Boleto n. 1034017-07.2021.8.11.0041.

No mais, se insurge contra a aplicação da multa de 10% em razão do não pagamento do débito, ao argumento de que apresentou seguro garantia.

Aduz, ainda, excesso de execução quanto ao índice utilizado no cálculo efetuado pelo Agravado.

Pugna pela concessão de efeito suspensivo e, no mérito, pelo provimento do Recurso.

Preparo recolhido em dobro, consoante ID. 234713177.

Tutela de urgência recursal indeferida, conforme ID. 234828657.

Contrarrazões ID. 239074693, pelo desprovimento do Recurso e condenação da Recorrente às penas por litigância de má-fé.

É o relatório.

Cuiabá/MT, data do sistema.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

VIII

V O T O R E L A T O R

VOTO

Como relatado, trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida nos autos do
Cumprimento de Sentença
em sede de Ação Declaratória, que

não acolheu os Embargos de Declaração da ora Agravante, e manteve a decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e

aplicou multa de 10%, além de arbitrar honorários advocatícios também em 10%, nos termos do art. 523, § 1º do CPC.

Inconformada, a Recorrente aduz a nulidade da citação no processo de conhecimento, bem como impugna o valor dado à causa, e a multa de em razão do não pagamento do débito, ao argumento de que apresentou seguro garantia.

Ademais, alega excesso de execução quanto ao índice utilizado no cálculo efetuado pelo Agravado.

O Recurso não comporta provimento
.

Isso porque, a questão da nulidade da citação, ponto de maior inconformismo da Agravante, já foi objeto de discussão e deliberação pelo Colegiado da 2ª Câmara de Direito Privado, quando do julgamento do
Recurso de Agravo de Instrumento n.

1002165-20.2023.8.11.0000
, cuja ementa está a seguir colacionada:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE CANCELAMENTO/INSUBSISTÊNCIA DE BOLETOS BANCÁRIOS COM PEDIDO DE LIMINAR DE TUTELA DE URGÊNCIA – TRÂNSITO EM JULGADO – ARGUIÇÃO DE NULIDADE DA CITAÇÃO – APLICAÇÃO DA TEORIA DA APARÊNCIA – CABIMENTO – PESSOAS JURÍDICAS DISTINTAS, MAS PERTENCENTES AO MESMO GRUPO ECONÔMICO – MANDADO RECEBIDO POR GERENTE DA EMPRESA – VALIDADE DO ATO CITATÓRIO – RECURSO DESPROVIDO.

Deve ser afastada a alegação de nulidade da citação quando as empresas envolvidas pertencem ao mesmo grupo econômico, sendo cabível a aplicação da teoria da aparência, especialmente diante das circunstâncias do caso concreto, em que o mandado de citação foi recebido por gerente da empresa, sem ressalva alguma.

A doutrina conceitua a aparência de direito como
"uma situação de fato que manifesta como verdadeira uma situação jurídica não verdadeira, e que, por causa do
erro escusável de quem, de boa-fé
, tomou o fenômeno real como manifestação de uma situação jurídica verdadeira, cria um direito subjetivo novo, mesmo à custa da própria realidade" (Álvaro Malheiros, citado pelo ministro Reynaldo Soares da Fonseca no
RMS 57.740
).”
(destaquei)

Ademais, quanto ao pedido de afastamento da multa de 10% sobre o montante do débito exequendo, não merece acolhida, uma vez que a apresentação de
seguro
garantia sem intuito de pagamento, apenas para fins de
garantia
do juízo e apresentação de impugnação ao cumprimento de sentença, não
afasta
a
multa
prevista no art. 523, § 1º do CPC.

A propósito:

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO REIVINDICATÓRIA C/C NULIDADE DE REGISTRO E INDENIZAÇÃO – SEGURO GARANTIA – PAGAMENTO ESPONTÂNEO – INOCORRÊNCIA - INCIDÊNCIA DA MULTA DO ART. ART. 475-J/CPC/73 - ERROR IN PROCEDENDO – DECISÃO EXTRA PETITA – TESE REJEITADA – CONSECTÁRIO LÓGICO – PEDIDO EXPRESSO - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

A apresentação de seguro sem intuito de pagamento, apenas para fins de garantia do juízo e apresentação de impugnação ao cumprimento de sentença, não afasta a multa prevista no art. 475-J do CPC/73.

Não há que se falar em decisão extra petita quando, além de apresentado o pedido de cumprimento de sentença apto a dar início a esta fase do processo, foi posteriormente pleiteada a desocupação do imóvel de forma expressa.

A simples propositura de ação ou interposição de recurso não implica em litigância de má-fé, sendo um mero exercício do direito de ação.
(N.U 1004036-32.2016.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/02/2018, Publicado no DJE 05/03/2018) (destaquei).

No mais, com relação à alegação de excesso de execução, a Agravante faz mera menção a “índice” incorreto, sem especificar contra qual elemento do cálculo está se insurgindo, de modo que não é possível, na via estreita do Agravo de Instrumento, aferir a existência do propalado excesso de execução.

Com essas considerações,
NEGO
PROVIMENTO
ao Recurso.

Deixo de condenar a Recorrente
nas penas de litigância de má-fé, por não vislumbrar efetivamente o enquadramento nas condutas descritas no art. 80 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2024